Tribunal: TJMT
Processo: 1021682-92.2017.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021682-92.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção em Estado / Município, Saúde]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso e anulou a sentença.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PONTO FACULTATIVO EM FERIADO MUNICIPAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL (ART. 485, VI, DO CPC) – IMPOSSIBILIDADE DE DECISÃO SURPRESA - VIOLAÇÃO DO ART. 10 DO CPC - - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“
O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
”.

(TJ-MT - AC: 00017529020138110059 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/02/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/02/2020)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da comarca de Cuiabá,
nos autos da Ação Civil Pública n.
1021682-92.2017.8.11.0041
movida contra
o MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, que indeferiu a petição inicial por ausência de interesse processual, visto que o ponto facultativo relativo ao “Dia do Evangélico” (31/08) em questão foi alterado pela Lei Municipal n.º 5.992/2015, e desde então, passou a ser comemorado no último domingo do mês de agosto e quanto ao feriado do “Dia do Imaculado Coração de Maria””, entendeu que não existem nos autos elementos que demonstrem a insatisfação dos cidadãos, no que tange a continuidade dos serviços públicos.

Como causa de pedir, sustenta o apelante que não houve falta de interesse processual, porque a comemoração do dia do evangélico – instituída por lei municipal – pode ser alterada por interesse da Administração Pública a qualquer momento, tal como ocorreu com a edição da lei 5.992/2015 e que o objetivo da presente ação é assegurar continuidade dos serviços de saúde e de educação no Município de Cuiabá, nos referidos dias de comemoração religiosa.

Com relação ao feriado do dia do Imaculado Coração de Maria (08/12), alega que o interesse processual, encontra-se presente, porque o argumento exposto pelo juízo
a quo
de que a suposta inexistência de “fato concreto indicando o comprometimento do funcionamento dos órgãos públicos no dia 08 de dezembro ou qualquer indício de descontentamento dos cidadãos com o referido feriado”, numa leitura constitucional e processual, não é requisito para declaração de inépcia da inicial.

Alega cerceamento de defesa, porque diante do fundamento da sentença que não restou demonstrada a insatisfação da população quanto ao feriado do dia 08/12, deveria o juízo
a quo
, ter-lhe oportunizado a produção de provas.

Ainda, afirma que a decisão de extinção do feito sem julgamento de mérito cerceou a defesa do apelante porquanto eivada de vício formal, qual seja, a inobservância ao regramento cogente da norma processual civil, ferindo o princípio do contraditório e da razoável duração do processo.

Aduz, que a sentença foi prolatada subitamente, surpreendendo o apelante, que ficou prejudicado na busca do direito levado à apreciação jurisdicional, o que é vedado pelos arts. 9º e 10 do Novo Código de Processo Civil.

Por fim, requer que seja o presente recurso conhecido e provido, anulando-se a decisão recorrida, conferido ao apelante o direito de se manifestar sobre a suposta ausência de interesse de agir, prosseguindo-se o feito até seus ulteriores termos.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões à apelação – id. 1702598 -.

A Procuradoria da Justiça opina pelo provimento do pelo provimento do apelo, para que seja anulada a sentença e determinado o regular processamento da ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual contra a sentença proferida nos autos da ação civil pública que indeferiu a petição inicial por ausência de interesse processual, visto que o ponto facultativo relativo ao “Dia do Evangélico” (31/08) em questão foi alterado pela Lei Municipal n.º 5.992/2015, e desde então, passou a ser comemorado no último domingo do mês de agosto e quanto ao feriado do “Dia da Imaculada Conceição”, entendeu que não existem nos autos elementos que demonstrem insatisfação dos cidadãos, no que tange a continuidade dos serviços públicos.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

A sentença ora em análise entendeu pela ausência de interesse processual, com relação a ponto facultativo dos dois feriados municipais, quais sejam, o do “Dia do Evangélico” e o do “Dia da Imaculada Conceição”. Quanto ao primeiro, porque em razão de Decreto Municipal, a data passou a ser comemorada no último domingo do mês de agosto, ou seja, em dia não útil. E quanto ao segundo, porque, segundo o juízo
a quo
, não restou demonstrado nos autos, a irresignação da população.

Confira o trecho da sentença:

“(...) No entanto, verifico que as alegações do requerente se mostram dissociadas a atual realidade dos fatos,
uma vez que o ponto facultativo em questão foi alterado pela Lei Municipal n.º 5.992/2015, e desde então passou a ser comemorado no último domingo do mês de agosto.
Veja-se o texto da lei:

“Art. 1º Fica alterado o Art. 1º, revogado o Art. 3º e renumerados os Artigos 4 º e 5 º da Lei nº 5.940, de 01 de junho de 2015, alterada pela Lei nº 5.960, de 14 de julho de 2015, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Município de Cuiabá, o “Dia do Evangélico”, a ser comemorado sempre no último domingo do mês de agosto. (NR)

(...)

Art. 3º (REVOGADO)

Art. 3 º A promoção a ser realizada no “Dia do Evangélico”, será estabelecida pelas igrejas e entidades evangélicas com atuação no Município de Cuiabá. (NR)

Art. 4 º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” (NR)

A partir da referida alteração legislativa, as comemorações do dia do evangélico, por ser em dia não útil – domingo - não mais acarretam qualquer tipo de interferência na vida da comunidade e na rotina dos órgãos públicos e serviços municipais de saúde e educação. Com isso, não se pode mais cogitar a existência de qualquer um dos supostos prejuízos alegados na inicial, o que, por consequência, revela a total inutilidade da tutela jurisdicional pleiteada.

(...)

Em relação ao feriado municipal do dia 08 de dezembro, dia da “Imaculada Conceição de Maria”, o representante ministerial esclareceu que a documentação dos autos não se refere a este feriado especificamente, mas tão somente ao ponto facultativo do dia 31 de agosto. No entanto, afirma que decidiu também impugnar o feriado do dia 08 de dezembro, por entender que o mesmo prejudicava o funcionamento dos órgãos públicos da mesma forma que o ponto facultativo, bem como afrontava o Estado laico.

O pedido final de mérito do Ministério Público é no seguinte sentido: “Seja julgada procedente a pretensão ora deduzida, prolatando-se sentença que estabeleça de forma definitiva e contínua os pedidos descritos no requerimento de concessão de tutela de urgência, procedendo ao longo do tempo, as providências de funcionamento regular e pleno dos serviços públicos municipais de Cuiabá nas datas acima estipuladas, impedindo-se que o referido ente público volte a incidir na situação irregular que deu origem ao presente feito, declarando-se incidenter tantum a inconstitucionalidade das normas locais que estabelecem o ponto facultativo e feriado religiosos estabelecidos nos dias 31 de agosto e 08 de dezembro de cada ano civil;”.

Nesse prisma,
em que pese a pretensão exordial tenha como pedido principal a imposição de obrigação, ao Município de Cuiabá, no sentido de promover o regular e pleno funcionamento dos serviços públicos municipais durante o feriado, o representante ministerial não trouxe aos autos qualquer indício, ainda que mínimo, da necessidade do provimento jurisdicional nesse sentido. Isto é, não existe nada na inicial, tampouco nos autos, nenhum fato concreto indicando o comprometimento do funcionamento dos órgãos públicos no dia 08 de dezembro ou qualquer indício de descontentamento dos cidadãos com o referido feriado.

Entretanto, verifico que assiste razão ao apelante, uma vez que não lhe foi oportunizada a possibilidade de se manifestar acerca dos vícios constatados pelo juízo
a quo
, consistentes na ausência de interesse processual, o que levou a extinção do processo, sem a oitiva prévia do autor, o que é vedado pela atual legislação.

Nesse sentido, é claro o novo Código de Processo Civil, que vedou a decisão surpresa, conforme consta expresso nos artigos 9º e 10,
in verbis
:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Conforme essa nova visão, tornou-se indispensável que as partes tenham a possibilidade de se pronunciar sobre tudo que puder servir de ponto de apoio para decisão da causa, inclusive quanto àquelas questões que o juiz pode apreciar de ofício.

No caso dos autos, com relação ao Dia do Evangélico, em que pese o decreto municipal seja público, o que poderia justificar a impossibilidade de saneamento do vício apontado, verifico que o pedido é um pouco mais abrangente, visto que inclui análise do juízo para que o apelado
“não volte a incidir na situação irregular que deu origem ao presente feito”
, o que permite concluir que a pretensão não se referia tão somente ao fato isolado ocorrido no ano de 2015, no qual decretou-se ponto facultativo em data de comemoração ao “Dia do Evangélico”.

Veja o trecho do pedido:

b) Seja julgada procedente a pretensão ora deduzida, prolatando-se sentença que estabeleça de forma definitiva e contínua os pedidos descritos no requerimento de
concessão de tutela de urgência, procedendo ao longo do tempo, as providências de funcionamento regular e pleno dos serviços públicos municipais de Cuiabá nas datas acima estipuladas,
impedindo-se que o referido ente público volte a incidir na situação irregular que deu origem ao presente feito
, declarando-se incider tantum a inconstitucionalidade das normas locais que estabelecem o ponto facultativo e feriado religiosos estabelecidos nos dias 31 de agosto e 08 de dezembro de cada ano civil;
(destaquei)

Já com relação ao feriado do Dia do “Imaculado Coração de Maria” (08/12), verifico que, conforme consta da sentença, o juízo
a quo
, igualmente entendeu pelo desinteresse processual, vez que não restou demonstrado nos autos, a insatisfação da população, até porque, ausente cópia de inquérito civil.

Nesta hipótese, resta mais evidente o prejuízo do apelante, vez que deveria ter se manifestado, caso quisesse, esclarecendo, refutando ou até mesmo sanando o vício apontado pelo magistrado.

Nesse sentido, o entendimento deste Sodalício:

EMENTA APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – RÉU NÃO LOCALIZADO PARA SER CITADO – INÉRCIA DO AUTOR PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABANDONO CAUSA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA A PROVIDÊNCIA DO ART. 485, § 1º, DO CPC/2015 –
VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC/2015 – PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – NULIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO – CONTRADITÓRIO NÃO INSTAURADO – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO. 1. Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a prévia intimação do Autor para que promova o regular andamento processual, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil/2015. 2
. O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
3. É inaplicável a Teoria da Causa Madura, quando não instaurado o contraditório na ação originária.

(TJ-MT - AC: 00017529020138110059 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/02/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/02/2020)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO CONFIGURAÇÃO - PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - ACOLHIMENTO - AÇÃO DE BASE INICIADA PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO - RECEBIMENTOB PELO JUÍZO DA JUSTIÇA COMUM NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA O FEITO - ABERTURA DE VISTA APENAS PARA A PARTE AUTORA – JULGAMENTO ANTECIPADO - PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA - ART. 10 DO CPC – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO MÚTUA, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – PRELIMINARES AFASTADAS - PREJUDICIAL ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1. Não há falar em falta de interesse de agir, quando o atendimento à pretensão autoral se dá por impulsionamento judicial, que ainda pende de confirmação, por ocasião da decisão de mérito.

2. É parte legítima, a figurar no polo passivo de determinada demanda judicial, aquela que deu origem ao ato que se pretende desconstituir.

3.Segundo o artigo 10, do Código de Processo Civil/2015, o juiz não deve decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, regra essa que se consubstancia em verdadeiro corolário do princípio da cooperação mútua.

4. O princípio da cooperação, regra que complementa a garantia do contraditório, se consubstancia no esforço dos sujeitos processuais, a fim de evitar acontecimentos que possam dilatar, injustificadamente, a marcha processual, e, desse modo, "(...) impõe que o magistrado comunique às partes a intenção de abreviar o procedimento, julgando antecipadamente a lide. Essa intimação prévia é importantíssima, porquanto profilática: i) evita uma decisão - surpresa , que abruptamente encerre o procedimento, frustrando expectativas das partes;(...)" (FREDIE DIDIER JR, Curso de Direito Processual Civil, 7ª ed., vol. I, Editora JusPodivm, p. 473).

(N.U 0005027-02.2016.8.11.0040, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)

Assim, nota-se evidente, portanto, que o Apelante ficou impossibilitado de complementar suas alegações, de esclarecer, de argumentar, para poder rechaçar a fundamentação do ato sentencial que, registre-se, foi contrária aos seus interesses em flagrante violação ao expresso no art. 10 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO
para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à comarca de origem para o regular prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020